Tribunal: STF
Processo: Rcl 49490
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. MULTA PESSOAL A PROCURADOR MUNICIPAL: ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.652. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Assú/RN, em 17.9.2021, contra as seguintes decisões proferidas pelo juízo da Vara do Trabalho de Assú/RN, no Processo n. 0000257-74.2017.5.21.0016, pelas quais teria sido descumprida a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.652:
    “Vistos, etc. 
    1. Considerando o certificado no #id:afab187, intime-se o Município de Assu para, por mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o cumprimento da determinação contida no Despacho de #id:e02ecc0, no que se refere às retenções salariais do executado que deveriam ter sido depositadas em juízo nos meses de abril, maio e junho de 2021, ou justificar a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial, sob pena de configuração do crime de desobediência pelo servidor responsável (art. 330 do CP). 
    2. O oficial de justiça deverá pegar o CPF do servidor responsável pelo cumprimento da ordem, bem como do procurador do Município, salientando que ambos responderão pelo crime de desobediência e incorrerão em multa de 20% sobre o valor da causa, uma vez que o não cumprimento da decisão judicial acarreta em ato atentatório à dignidade da justiça, na forma do parágrafo segundo do art. 77 do CPC. Fica, desde logo, autorizado a realização de Bloqueio online, na conta do servidor e do procurador, para a penhora dos valores da multa acima referida. 
    3. Cumpra-se” (fl. 267, e-doc. 2).
    2. Contra essa decisão o Município reclamante opôs embargos de declaração, tendo a autoridade reclamada assim complementado a decisão:
    “III – MÉRITO (...)
    Os embargos de declaração limitam-se a sanar omissões, contradições ou obscuridades, e corrigir erro material nos julgados, a teor do que determina o art. 1.022 do NCPC, ou ainda a sanar manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso, conforme dispõe a redação do art. 897-A da CLT. 
    Quanto às alegações da parte embargante, cumpre registrar de início que este juízo proferiu decisão cristalina e precisa conforme se transcreve a seguir: ‘(...)’
    Basta uma simples leitura da decisão supra para se verificar que nela não há qualquer omissão ou obscuridade, objeto destes embargos de declaração, uma vez que foi proferida de forma precisa. 
    O item ‘1’ da referida decisão determina que o Município de Assu fosse intimado para que comprovasse nestes autos o cumprimento da determinação contida no despacho de Id e02ecc0, no que se refere às retenções salariais do executado que deveriam ter sido depositadas em juízo nos meses de abril, maio e junho de 2021, ou, ainda que justificasse a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial, sob pena de configuração do crime de desobediência pelo servidor responsável (art. 330 do CP). 
    Veja que, caso o Município de Assu permanecesse inerte, o que não ocorreu visto comprovar a determinação supra em Id f7a972c, aí sim configurar-se ia crime de desobediência pelo servidor responsável (art. 330 do CP). 
    Quanto ao item ‘2’ da decisão objeto dos presentes aclaratórios, caso houvesse o descumprimento da decisão judicial, o que também não ocorreu nestes autos, aplicar-se-ia a multa por ato atentatório à dignidade da justiça em desfavor do servidor responsável pelo cumprimento da ordem e do procurador do município. 
    Se o embargante não concorda com o teor da decisão, o caso é de inconformismo e não de omissão ou obscuridade. 
    Não há como acolher os presentes embargos de declaração, visto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no art. 897-A da CLT e no art. 1.022 do CPC/2015. 
    Por fim, advirto, por necessário, ao Município de Assu que ordem judicial não se discute, cumpre-se. 
    IV – CONCLUSÃO 
    Diante do exposto, rejeito os embargos declaratórios opostos, nos termos da fundamentação, que integra este dispositivo para todos os fins. Intimem-se as partes” (fls. 294-295, e-doc. 2). 
    3. O reclamante alega tratar-se de “execução trabalhista, em trâmite na Vara do Trabalho de Assú, com intimações recebidas pela Procuradoria do Município, (...) no sentido de impor ao procurador municipal a obrigação de se responsabilizar (criminal e processualmente) pelo cumprimento de decisão judicial no lugar do município que representa” (fls. 1-2, e-doc. 1).
    Argumenta que a autoridade reclamada “atribu[i] excessivo ônus processual a quem está no exercício da função de representante judicial do ente público, ao pretender classificar como criminosa e passível de responsabilidade por ato atentatório à dignidade da justiça, qualquer conduta eventual e futura que configure o descumprimento de decisão judicial por parte ente municipal” (sic, fl. 2, e-doc. 1). 
    Sustenta que “a decisão do Juízo da Vara do Trabalho de Assú está em descompasso com o posicionamento desta Corte, por violar o conteúdo do que fora decidido na ADI nº 2652/DF[, na qual] o STF impossibilitou a fixação de pena processual aos advogados, sejam eles públicos ou privados, pelo chamado contempt of court, consectário do disposto no do art. 14 da Lei 10.358/2001 (o atual art. 77, do CPC)” (sic, fls. 5 e 7, e-doc. 2).
    Pondera que, “se o órgão de advocacia pública não pode sequer ser obrigado a cumprir a decisão no lugar das autoridades municipais, não é minimamente razoável que seja responsabilizado ou sofra ameaça de responsabilização, nem em caso de haver efetivo descumprimento da decisão” (fl. 9, e-doc. 1).
    Assevera que “a Vara do Trabalho de Assú (RN) descumpre ainda orientação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), visto que, foi determinado no Pedido de Providência nº 0000749-61.2011.2.00.0000, desde agosto de 2011, a expedição de comunicado a todos os Presidentes e Corregedores dos Tribunais brasileiros, advertindo-lhes para não exigir do advogado público a responsabilização pelos atos da autoridade destinatária de decisão judicial” (fl. 9, e-doc. 1).
    Requer medida liminar, “para suspender imediatamente os atos decisórios que autorizaram a aplicação de sanção processual de ato atentatório à dignidade da justiça, inclusive arbitrando multa e determinando o bloqueio de conta do procurador municipal, nos autos da reclamação trabalhista nº 0000257- 74.2017.5.21.0016 (Vara do Trabalho de Assú/RN)” (fls. 11-12, e-doc. 1).
    Pede a procedência da reclamação, para “cassar os atos decisórios e reconhecer a impossibilidade de aplicação da penalidade em questão, afastando definitivamente a possibilidade de imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ao representante judicial do município” (fl. 12, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se dá na espécie.
    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao responsabilizar o Procurador do Município de Assú/RN pelo cumprimento da ordem judicial proferida, atribuindo-lhe sanção pecuniária em caso de descumprimento, a autoridade reclamada teria descumprido a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.652.
    6. Em 8.5.2003, este Supremo Tribunal julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.652/DF, para, sem redução de texto, conferir à expressão “ressalvados os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB”, do parágrafo único do art. 14 do Código de Processo Civil, alterada pela Lei nacional n. 10.358, de 27.12.2001, interpretação conforme à Constituição, para abranger advogados dos setores público e privado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NA REDAÇÁO DADA PELA LEI 10358/2001. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 
    1. Impugnação ao parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil, na parte em que ressalva os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB da imposição de multa por obstrução à Justiça. Discriminação em relação aos advogados vinculados a entes estatais, que estão submetidos a regime estatutário próprio da entidade. Violação ao princípio da isonomia e ao da inviolabilidade no exercício da profissão. Interpretação adequada, para afastar o injustificado discrímen.
    2. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para, sem redução de texto, dar interpretação ao parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil conforme a Constituição Federal e declarar que a ressalva contida na parte inicial desse artigo alcança todos os advogados, com esse título atuando em juízo, independentemente de estarem sujeitos também a outros regimes jurídicos” (Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 14.11.2003). 
    Tem-se, portanto, que todos os advogados estão incluídos na ressalva do parágrafo único do art. 14 do Código de Processo Civil, não sendo possível fixar-lhes multa por descumprimento do dever disposto no inc. V do art. 14 do Código de Processo Civil.
    7. Na espécie em exame, ao determinar que o Município reclamante comprovasse “as retenções salariais do executado que deveriam ter sido depositadas em juízo nos meses de abril, maio e junho de 2021, ou justificar a impossibilidade de cumprimento”, a autoridade reclamada determinou que o oficial de justiça “pega[sse] o CPF do servidor responsável pelo cumprimento da ordem, bem como do procurador do Município, salientando que ambos responder[iam] pelo crime de desobediência e incorrer[iam] em multa de 20% sobre o valor da causa, uma vez que o não cumprimento da decisão judicial acarreta em ato atentatório à dignidade da justiça, na forma do parágrafo segundo do art. 77 do CPC” (fl. 267, e-doc. 2), em contrariedade ao decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.652/DF.
    A autoridade reclamada fundamentou no § 2º do art. 77 do Código de Processo Civil de 2015 a imposição da multa ao Procurador municipal por ato atentatório à dignidade da justiça, enquanto na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.652/DF o objeto foi o parágrafo único do art. 14 do Código de Processo Civil de 1973, alterado pela Lei n. 10.358/2001.
    Essa circunstância, entretanto, não afasta a identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma vinculante suscitado, pois foi assentada por este Supremo Tribunal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.652/DF, a impossibilidade de se fixar pena processual aos advogados, públicos ou privados, por contempt of court, que corresponde à figura do ato atentatório à dignidade da justiça.
    Confira-se trecho da decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli na medida liminar na Reclamação n. 31.726-MC: 
    “Prefacialmente cumpre destacar que o caso apresenta a peculiaridade de que os dispositivos utilizados pela autoridade reclamada para fundamentar a condenação por litigância de má-fé provêm do CPC/2015, enquanto a ADI nº 2.652/DF teve como objeto o parágrafo único do art. 14 do CPC/1973, com a redação dada pela Lei nº 10.358/2001, (…)
    Essa circunstância, no entanto, não me parece suficiente para afastar a existência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma.
    Explico.
    Procedeu o STF, no julgamento do paradigma, à delimitação do alcance da imposição, por decisão judicial, de multa processual por eventual prática de ato atentatório ao exercício da jurisdição.
    Assentou-se, na oportunidade, a impossibilidade de se fixar pena processual aos advogados, públicos ou privados, por contempt of court, entendimento esse, ademais, objeto de estabelecida leitura dogmática, subscrita por grandes nomes da Ciência do Direito Processual, ainda sob a vigência do diploma processual civil de 1973. (…)
    A extensão do julgado na ADI nº 2.652/DF – para compreender que a pena processual por contempt of court não se aplica aos advogados – é corroborada por decisões desta Suprema Corte em sede reclamatória, proferidas ainda quando vigente o CPC/73, no sentido de:
    a) Julgar procedente reclamações constitucionais ajuizadas contra a aplicação de multa processual diretamente ao patrono da parte, independentemente de se tratar de advogado público ou privado, sob pena de esta Suprema Corte, ao limitar o alcance da ADI nº 2.652/DF aos advogados públicos, praticar juízo discriminatório que se procurou afastar com a decisão paradigma. Vide: Rcl nº 8.482/PE-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/5/12; Rcl nº 23.076/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/2/2016.
    b) Julgar procedente a Rcl nº 5.133/MG para cassar decisão judicial que impunha multa processual a advogado por litigância de má-fé, com fundamento nos arts. 16, 17 e 18 do CPC/73, por, nos termos do voto da Relatora, Min. Cármen Lúcia, “est[ar] patente a aplicação do art. 14, inc. V e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de forma transversa, reflexa e contrária ao que decidido na ação paradigma (…)
    A fundamentação da aplicação de multa processual diretamente ao advogado no art. 77, § 2º do CPC/2015 configura-se subterfúgio à aplicação da decisão do STF na ADI nº 2.652/DF, da mesma forma como vinha ocorrendo sob a égide do Codex revogado - quando a condenação fundamentava-se nos incisos do art. 14 não relacionados em seu parágrafo único e/ou nos artigos 16, 17 e/ou 18, todos do CPC/1973”.
    Na Reclamação n. 15.516, o Procurador-Geral da República ressaltou:
    “No presente caso, o cerne da discussão é saber se a decisão do Juízo da 31ª Vara Federal de Pernambuco, a qual condenou o advogado ao pagamento de multa processual por litigância de má-fé, com fulcro no art. 14, II, III e no art. 18 do CPC, ofende o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.652.
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou, em sede de reclamação, sobre a violação à decisão proferida na ADI 2.652 em casos similares, nos quais aplicada de multa pessoal por litigância de má-fé a advogados. (…)
    No exame da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.652, o Supremo Tribunal Federal julgou procedente o pedido para, sem redução de texto, conferir ‘interpretação conforme’ ao parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil, no sentido de ampliar a inteligência do dispositivo legal de modo que a ressalva alcançasse tanto os advogados particulares quanto os procuradores públicos. (…)
    De acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, estão excluídos da sanção pecuniária prevista no citado dispositivo legal todos os advogados, públicos e particulares, igualmente alcançados pelas prerrogativas, direitos e deveres previstos nos respectivos estatutos.
    Antes mesmo da decisão paradigma, a interpretação que se fazia do parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil já era no sentido da impossibilidade de aplicação de multa aos advogados particulares.
    No caso em exame, a condenação pessoal do advogado ao pagamento de multa processual é juridicamente indevida por ele não figurar como parte ou interveniente no processo principal.
    Embora tenham sido apontados como fundamento legal para a condenação do advogado os arts. 14, II e III, e 18 do Código de Processo Civil, está evidenciada a aplicação do art. 14, V e parágrafo único, do Código de Processo Civil de forma reflexa e contrária ao que decidido no ato paradigma.
    Nesse sentido são os seguintes precedentes: Rcl 8.991/BA, Rel. Min. Eros Grau; Rcl 9.343-MC/GO, Rel. Min. Ellen Gracie; Rcl 11.946/SP, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 8482 AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandoski; Rcl 14181/PE, Rel Min. Dias Toffoli; 5.133/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia. (…)
    Portanto, como no presente caso a sanção foi dirigida pessoalmente ao advogado subscritor da ação, isento por força do disposto no artigo 14, parágrafo único, do Código de Processo Civil consoante entendimento fixado na decisão paradigma, está configurada a ofensa à decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 2.652.
    Ante o exposto, opina a PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA pelo provimento do agravo regimental” (Rcl n. 15.516, Relator o Ministro Luiz Fux, doc. 19).
    A conclusão do Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.652, aplica-se aos advogados públicos e particulares, sujeitos ao estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Neste sentido, por exemplo:
    “Agravo regimental em reclamação. Direito Processual Civil. Multa processual imposta a advogado. Ofensa à ADI nº 2.652/DF. Agravo regimental parcialmente provido. 1. Viola a autoridade do julgado na ADI nº 2.652/DF a aplicação de multa processual ao advogado, o qual não figura como parte ou como interveniente na ação. 2. Agravo regimental parcialmente provido” (Rcl n. 18.885-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.3.2018).
    “RECLAMAÇÃO. PROCURADOR FEDERAL. MULTA PESSOAL. SANÇÃO DISCIPLINAR. DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.652/DF. 1. Os procuradores federais estão incluídos na ressalva do parágrafo único do art. 14 do Código de Processo Civil, não sendo possível, assim, fixar-lhes multa em razão de descumprimento do dever disposto no art. 14, inc. V, do Código de Processo Civil. 2. Sem discutir o acerto ou desacerto da condenação por litigância de má-fé - prevista no art. 17, inc. V, do Código de Processo Civil –, imposta pela autoridade reclamada, tem-se que a condenação pessoal do Procurador do Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento de multa processual é inadequada porque, no caso vertente, ele não figura como parte ou interveniente na Ação. 3. Reclamação julgada procedente” (Rcl n. 5.133/MG, de minha relatoria, Plenário, DJe 21.8.2009).
    “Vê-se, portanto, que assiste, à parte ora reclamante, plena legitimidade ativa ‘ad causam’ para fazer instaurar este processo reclamatório.
    Impende verificar, agora, se a situação exposta na presente reclamação pode traduzir, ou não, hipótese de ofensa à autoridade da decisão emanada do Supremo Tribunal Federal, proferida, com eficácia vinculante, em sede de fiscalização normativa abstrata.
    Ao proceder a tal indagação, devo registrar que o Plenário desta Suprema Corte, ao apreciar pretensões reclamatórias assemelhadas à ora em exame, vislumbrou a ocorrência de transgressão à autoridade da decisão que o Supremo Tribunal Federal proferiu no julgamento da ADI 2.652/DF, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA (Rcl 7.181/CE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA): (…)
    Impõe-se referir, por relevante, que tal orientação tem sido reiterada por eminentes Juízes desta Suprema Corte, em contexto virtualmente idêntico ao que emerge deste processo (Rcl 8.991/BA, Rel. Min. EROS GRAU – Rcl 9.343-MC/GO, Rel. Min. ELLEN GRACIE – Rcl 9.941/SE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Rcl 10.023/RN, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Rcl 11.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – Rcl 14.880/MG, Rel. Min. ROSA WEBER – Rcl 15.434/SE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Rcl 15.468- -MC/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 15.513-MC/MS Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.).
    Com efeito, o Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Procurador-Geral da República, Dr. RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, ao manifestar-se pela procedência da presente reclamação, formulou parecer que está, em síntese, assim fundamentado: (…)
    ‘7. No presente caso, o cerne da discussão é saber se a decisão do Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Campo Grande que condenou os ‘advogados privados’ Alexandre César Del Grossi, José Carlos Del Grossi e Luiz Sérgio Del Grossi ao pagamento de multa processual por litigância de má-fé ofende o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Constitucionalidade n. 2.652.
    8. Inicialmente, é necessário esclarecer que, apesar de a decisão reclamada invocar o artigo 17, inciso V, do Código de Processo Civil – que trata da responsabilização das partes – para justificar a imposição da multa aos advogados, está patente a aplicação do artigo 14, inciso V e parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez que eles não figuravam como parte ou interveniente no Processo n. 0825494- -98.2012.8.12.0001. 
    9. No exame da Ação Direta de Constitucionalidade n. 2.652, o Supremo Tribunal Federal julgou procedente o pedido para, sem redução de texto, conferir ‘interpretação conforme’ ao parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil, no sentido de ampliar a inteligência do dispositivo legal, de modo que a ressalva alcançasse tanto os advogados particulares quanto os procuradores públicos. (…)
    10. De acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, são excluídos da sanção pecuniária prevista no citado dispositivo legal todos os advogados, públicos e particulares, igualmente alcançados pelas prerrogativas, direitos e deveres previstos no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. 
    11. Antes mesmo da decisão paradigma, a interpretação que se fazia do parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil já era no sentido da impossibilidade de aplicação de multa aos advogados particulares. O julgamento da ADI 2.652 veio, assim, confirmar esse entendimento e estender, por meio da ‘interpretação conforme’, o alcance da ressalva aos advogados públicos. O próprio pedido da Ação Direta de Inconstitucionalidade foi de excluir do âmbito de incidência da norma ‘tanto os advogados particulares como os que exercem a advocacia pública’.’ (...)
    Sendo assim, em face das razões expostas, acolhendo o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão ora reclamada, apenas no que se refere à imposição de multa aos Advogados Alexandre César Del Grossi, José Carlos Del Grossi e Luiz Sérgio Del Grossi, no Processo nº 0825494- -98.2012.8.12.0001, que tramitou perante a 5ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da comarca de Campo Grande/MS” (Rcl n. 16.043, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 14.11.2013).
    No mesmo sentido são os seguintes julgados: Rcl n. 31.726, de minha relatoria, DJe 5.6.2019; Rcl n. 19.517, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 4.8.2015; Rcl n. 15.516, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 26.3.2015; e Rcl n. 20.936, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 3.8.2015. 
    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar outro seja proferido, com observância ao decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.652/DF.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora